Tribunal: TJSP
Processo: 2106867-51.2021.8.26.0000
Classe: Procedimento Comum Cível / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ANULATÓRIA. QUERELLA NULITATIS INSANABILIS. Reconhecimento de fraude em aplicação financeira (VGBL) sem ordenar a intimação de beneficiário, que não participava do processo de inventário. Violação do devido processo legal reconhecida. Decretada a nulidade do v. acórdão que julgou o recurso. Concedida, porém, tutela antecipada para suspender o levantamento de valores do VGBL até o julgamento do

Ementa:
ANULATÓRIA. QUERELLA NULITATIS INSANABILIS. Reconhecimento de fraude em aplicação financeira (VGBL) sem ordenar a intimação de beneficiário, que não participava do processo de inventário. Violação do devido processo legal reconhecida. Decretada a nulidade do v. acórdão que julgou o recurso. Concedida, porém, tutela antecipada para suspender o levantamento de valores do VGBL até o julgamento do agravo no 2140031-41.2020.8.26.0000. Imposição às rés do pagamento das custas e honorários advocatícios.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.